Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DA GENITORA DO ALUNO NO POLO PASSIVO DA LIDE. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. EXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
1. Da leitura dos artigos 1.643 e 1.644, do Código de Processo Civil, extrai-se a solidariedade entre os pais para prover a “economia doméstica”, estando entre outras, as despesas referentes à educação dos filhos.
2. Afigura-se, pois, legítima a inclusão da genitora da educanda para compor o polo passivo da demanda executiva, diante do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre o genitor, ora agravado, e a agravante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.